Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-84.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Nulidade. Violação de domicílio. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, pelo crime do art. 14, caput, da L. 10.826/03 - porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a nulidade nas provas decorrente de violação de domicílio.
III. Razões de decidir
3. O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
4. Sem fundadas razões de que no interior da residência havia arma de fogo, aptas a justificar o ingresso dos policiais no domicílio do réu, e se as circunstâncias não permitem concluir que existiu consentimento livre e válido do morador, é nula a busca domiciliar e, em consequência, as provas dela decorrentes.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-093 Divulg 09-05-2016 Public 10-05-2016; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021 e AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.271.391/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.